Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-36.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal. A defesa pugna pela absolvição sumária, pelo afastamento das qualificadoras e pela revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há requisitos para a absolvição sumária do réu em razão de legítima defesa; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia; (iii) determinar se subsistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição sumária nos procedimentos submetido ao Tribunal do Júri somente é cabível quando presente juízo de certeza quanto à inexistência do fato, negativa de autoria ou configuração inequívoca de causa excludente de ilicitude.
4. In casu, o conjunto probatório revela a existência de elementos tanto favoráveis quanto contrários à tese de legítima defesa, o que impede o reconhecimento de juízo de certeza apto a autorizar a absolvição sumária.
5. A exclusão de qualificadoras constantes na denúncia somente deve ocorrer quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório
6. A qualificadora do motivo torpe encontra amparo em indícios de que o crime decorreu de desavença familiar, devendo ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.
7. Não há nos autos provas de que o réu tenha utilizado recurso ou circunstância aptos a dificultar ou tornar impossível a defesa da vítima. Ao revés, o conjunto probatório indica que o homicídio foi precedido de conflito prévio, discussão e vias de fato, afastando a configuração de surpresa.
8. A prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, diante do contexto de acentuada conflituosidade familiar, do qual as próprias testemunhas fazem parte, circunstância que potencializa o risco de intimidação ou constrangimento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.